Tribunal: TJES
Processo: 5013073-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013073-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013073-39.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX.

RECORRIDO:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A .

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias ajuizada por MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX em face de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A .

Em síntese, o autor alega que firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade com a parte ré. Aduz que formalizou um pedido de rescisão administrativamente junto à requerida, no entanto, não obteve resposta.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Assim,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos moldes do artigo 51, II, da LJE, ante o reconhecimento da INCOMPETÊNCIA deste juízo para apreciar e julgar a causa.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4798707, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que por se tratar de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro é abusiva. Aduz que, após 03 (três) anos na condição de cotista, não logrou êxito em utilizar sua cota/fração uma única vez sequer. Assim, pretende o reconhecimento da relação de consumo e, consequentemente, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a competência deste juízo para o julgamento do feito, e em caso positivo, se a recorrida deve ser condenada a indenizar o recorrente a título de danos materiais e morais pelos supostos danos sofridos.

Depreende-se dos autos que o recorrente em 01/02/2019 celebrou uma proposta de Promessa de Compra e Venda de uma cota/fração do Empreendimento “Ondas Praia Resort”, no regime de Multipropriedade, no valor de R$42.575,00.

Contudo, sustenta que em abril de 2022 formalizou pedido de rescisão do contrato administrativamente, e a requerida colocou empecilhos para a rescisão, devido a isso, ajuizou a presente ação para conseguir o distrato do contrato, bem como ser indenizado com o valor já adimplido, e por danos morais.

Em análise aos autos, nota-se que trata-se de relação de consumo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PANDEMIA. CASO FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, há relação de consumo, segundo dogmática dos arts. 2º e 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A pandemia de COVID-19 por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para descumprimento do prazo contratual. No caso, competiria à requerida a prova das dificuldades que teriam advindo especificamente de tais fatos, juntando aos autos documentos e provas que corroborem o impacto direto nas obras relacionadas, ônus que não se desincumbiu. 3. O atraso na entrega do imóvel, sendo injustificável, enseja a resolução do contrato com a restituição integral das parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 4. Sendo a motivação da dissolução contratual de responsabilidade exclusiva da empresa empreendedora, não cabe retenção de valores por parte desta. 5. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros a contar da citação, com amparo no art. 405 do Código Civil. 6. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Na hipótese, deve ser mantida a distribuição realizada pelo juízo de primeiro grau, 80% para o requerido e 20% para os requerentes. 7. Recurso conhecido e não provido.

(
Acórdão 1731492
, 07089014820228070009, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que por tratar-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, e em razão do princípio da facilitação de defesa do consumidor não deve prevalecer o foro contratual de eleição.

Em virtude disso, entendo que a sentença deve ser anulada, dado que o juiz de piso não analisou o mérito da demanda, e caso houvesse a apreciação por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, dado que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não possuem o condão de reanálise dos fatos.

DISPOSITIVO

Dessa forma, chamo o feito a ordem para DECLARAR
NULA A SENTENÇA DE ID nº 4798707, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos da fundamentação supra.
Sem custas e honorários.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)